Tribunal: STF
Processo: ARE 1266101
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Avaliação física. Previsão em lei local e no edital do certame. Existência. Candidato que não atingiu o desempenho mínimo mesmo após reteste. Parecer médico de inaptidão. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas e cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas que regem o certame. Incidência das Súmulas nºs 280, 279 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.